Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL e processo civil. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS A INICIAL. ART. 435 DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. Condomínio. SUSPENSÃO E DEMOLIÇÃO DE OBRA INICIADA POR CONDôMINO. ALTERAÇÃO DA FACHADA DO EMPREENDIMENTO. OFENSA À CONVENÇÃO CONDOMINIAL E INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AFETA.
1. Repele-se a alegação de ofensa ao artigo 435 do Código de Processo Civil, se a juntada de documentos novos ocorreu ainda na fase instrutória para fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial e foi devidamente oportunizado o contraditório à parte adversa.
2. As deliberações da assembleia têm força cogente e vinculam todos os condôminos, somente sendo possível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria Assembleia ou por decisão judicial, esta última na hipótese de flagrante ilegalidade.
3. No caso específico dos condomínios edilícios (horizontais ou verticais), compete ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, conforme dispõe o art. 1.348, inciso IV, do Código Civil.
4. Mostra-se vedada a realização de obra em unidade autônoma do condomínio que altere a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas, salvo se houver a aquiescência da unanimidade dos condôminos, à luz do artigo 1336, inciso III, do Código Civil, e artigo 10, § 2o, da Lei 4.591/64.
5. Impõe-se a suspensão da obra e demolição da parte já construída no apartamento que altera a fachada do empreendimento, se demonstrado que tenha sido erigida em desacordo com a Convenção do Condomínio e legislação afeta.
6. Apelação não provida.